Tribunal: TCU
Processo: 006.924/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1793/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.924/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Eduardo Simoes da Silva (XXX.823.360-XX); Diego Marques Vieira (XXX.855.650-XX); Fabiano da Maia Pavani Motta (XXX.586.210-XX); Felipe Moreira Diehl (XXX.685.790-XX); Gisele Giongo (XXX.768.270-XX); Jardel Allgayer Feroleto (XXX.974.700-XX); Marcio de Lima Vasques (XXX.097.210-XX); Roger Luiz Schweickardt (XXX.926.840-XX); Rubens Casagrande (XXX.215.730-XX); Vitor da Rocha Mendonca (XXX.761.270-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.